Tribunal: STF
Processo: RE 88530
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA. PENHORA EM BENS DE SOCIO COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DESSE DISPOSITIVO A ESPÉCIE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO, A RESPEITO DO ART. 135 DO
MESMO DIPLOMA.